Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710883-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MATOS DE ALMEIDA, ELSON ABADIA OLIVEIRA AGRAVADO: VERTEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI, MARCOS DE ATAIDE FERREIRA, ANA MARIA DA CRUZ D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intimem-se os agravantes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a tempestividade do recurso, que, ao que aparenta, volta-se contra a decisão id. 82128500 dos autos de referência, que determinou a anotação de restrição de transferência e circulação dos veículos objeto da lide. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator